Tribunal: TJES
Processo: 0000438-57.2019.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000438-57.2019.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA -
FRAUDE EM MEDIDOR
DE ENERGIA ELÉTRICA
– APURAÇÃO UNILATERAL

–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO –
DANO MORAL –
INEXISTÊNCIA

– RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. A mera cobrança
de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude
não
caracteriza dano moral
in re ipsa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Autor, bem como dar parcial provimento ao recurso do Réu, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000438-57.2019.8.08.0003

APELANTE/APELADO: JOAQUIM GAVA

APELANTE/APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “[ação de] repetição de indébito c/c dano moral” ajuizada por JOAQUIM GAVA, ora Autor, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Ré.

Pela sentença de fls. 172/176, integrada pela decisão de fls. 207/209, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito proveniente do "Termo de Ocorrência de Inspeção" (TOI) n. 337926; para condenar a Ré ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a restituir ao Autor, de forma simples, a quantia de R$ 6.581,42 (seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos).

Irresignada, a Ré interpôs o recurso de apelação de fls. 181/194, aditado às fls. 211/213, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência de Inspeção” (TOI); a inexistência de falha na prestação do serviço e a inexistência de danos morais, requerendo, sucessivamente, sua redução.

O Autor apresentou contrarrazões às fls. 230/238, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação deduzido pela Ré.

Ato contínuo, o Autor interpôs o recurso de apelação adesiva de fls. 239/244, em que pugna pela majoração pela majoração do valor do dano moral fixado.

Por sua vez, a Ré apresentou contrarrazões às fls. 247/250, requerendo seja negado provimento ao apelo do Autor.

Consigno, desde logo, que farei o julgamento simultâneo dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, analisando as questões suscitadas por ordem de prejudicialidade.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Autor impugna o “Termo de Ocorrência de Inspeção' (TOI) n.° 3379261” (fls. 23/25), que culminou na cobrança de R$ 6.581,42 (seis mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), a título de consumo não registrado pelo medidor, conforme fls. 26/30.

Cumpre destacar que, muito embora a Ré repise a tese de regularidade do ato administrativo (inspeção unilateral que culminou na lavratura do TOI nº. 3379261), não é este o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº. 0002831-79.2017.8.08.0049, de minha relatoria, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA EM JUÍZO NÃO COMPROVAÇÃO DANO MORAL QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral, mormente quando não corroborada a prova em Juízo. 2. Na fixação do quantum indenizatório relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 049170027210, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 03/12/2020)

Tenho, portanto, que agiu com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo
ao declarar a inexistência do débito decorrente do “Termo de Ocorrência de Inspeção" (TOI) nº. 3379261, em vista da ilegalidade da inspeção unilateral realizada.

Por outro turno, no que pertine à condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, tenho que deve ser modificado o entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
.

Como já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
[a] mera cobrança não gera, por si só, danos morais, notadamente se ausente a interrupção do fornecimento de energia e a inscrição do consumidor nos órgãos de restrição cadastral
” (confira-se recurso de apelação n.º 0002022-21.2019.8.08.0049, de relatoria da Exm.ª Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 22/02/2022)

Destaco, outrossim, não se cuidar de hipótese em que se admita a ocorrência de dano moral
in re ipsa –
já que o Autor não informa a ocorrência de suspensão do fornecimento de energia, tampouco inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito – de modo que não vislumbro,
in casu
, ter restado caracterizado o alegado dano moral, já que não demonstrado minimamente pelo Autor qualquer ofensa à sua esfera anímica, ônus que lhe incumbia.

Portanto, deve ser reformada, no ponto, a sentença para afastar a condenação da Ré ao pagamento de danos morais.

Por conseguinte, resta prejudicado recurso de apelação adesiva interposto pelo Autor, eis que pugna, exclusivamente, pela majoração do
quantum,
relativamente aos danos morais arbitrados.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação e nego provimento ao apelo do Autor, bem como dou parcial provimento ao apelo da Ré apenas para afastar sua condenação em danos morais.

Diante da nova feição sucumbencial do caso concreto, redistribuo o ônus sucumbencial
pro rata
, fixando honorários advocatícios para cada parte em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, com a ressalva de que o Autor está amparado pela gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

SESSÃO: 24/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões